Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703417-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON AGRAVADO: FERNANDO GARCIA DE SOUZA, ANTONIO CESAR DOS REIS MARRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANGELA MARIA MACIEL ISACKSSON em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0742693-17.2022.8.07.0001, ajuizado por FERNANDO GARCIA DE SOUZA e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 185693219, na origem). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora